Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-91.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-91.2024.8.05.0043

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: KÁTIA ZIANNE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S\A

Advogado(s): SIMONE ZORANI LETCHACOSKI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL INDEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral nº 8000458-91.2024.8.05.0043, proposta em face da
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S\A.,
que julgou improcedentes os pedidos de formulados na exordial. A apelação requereu a declaração de inexistência de débito referente ao mês de março de 2023, restituição em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC e indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a cobrança da mensalidade referente ao mês de março de 2023 configura cobrança indevida ou 19ª parcela não contratada; estabelecer se houve falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e determinar se a conduta da instituição de ensino caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo entre estudante e instituição de ensino.

4. Verifica-se, a partir do histórico financeiro apresentado, que a Autora passou a inadimplir parcelas a partir de setembro de 2022, realizando pagamentos fora do mês de competência, o que gerou descompasso entre datas de pagamento e meses de referência.

5. Constata-se que a cobrança questionada não se refere a uma 19ª parcela, mas à mensalidade do mês de março de 2023, que permaneceu em aberto, apesar da quitação das mensalidades de janeiro, fevereiro e abril do mesmo ano.

6. Conclui-se que a confusão no adimplemento decorreu exclusivamente do comportamento da autora, não havendo falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte da instituição de ensino.

7. Inexiste dano moral, ante a ausência de conduta ilícita.

8. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §3º, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000458-91.2024.8.05.0043, oriundos da Comarca de Canavieiras, em que figuram como Recorrente
K
ATIA ZIANNE NASCIMENTO DOS SANTOS
e Recorrida a
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S\A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.